Tribunal: TJPA
Processo: 0000248-24.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000248-24.2013.8.14.0008

APELANTE: JOANA DOS SANTOS AMORIM

APELADO: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0000248-24.2013.8.14.0008
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA
RECORRIDO: JOANA DOS SANTOS AMORIM
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO ESPECÍFICA NA MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. BURACO PERMANENTE EM FRENTE A IMÓVEL RESIDENCIAL. TRANSTORNOS PROLONGADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por Joana dos Santos Amorim, na qual se reconheceu a responsabilidade civil do ente público pela omissão na finalização de reparo em tubulação em via pública, cuja escavação, realizada desde 2009, permaneceu sem conserto até 2013, gerando transtornos contínuos. A sentença condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se o Município pode ser responsabilizado civilmente por omissão na manutenção de via pública em decorrência de buraco deixado por escavação não finalizada;
(ii) definir se os transtornos enfrentados pela autora configuram dano moral indenizável;
(iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por dano moral e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Município pela escavação não finalizada e pela permanência de buraco em via pública por mais de quatro anos se caracteriza como omissão administrativa específica, atraindo o dever de indenizar, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988.

O conjunto probatório evidencia que a autora tentou diversas soluções administrativas entre 2009 e 2013, sem sucesso, tendo a situação se resolvido apenas por força de determinação judicial, fato que confirma a inércia injustificada da Administração Pública.

A omissão prolongada gerou consequências como alagamentos, mau cheiro, proliferação de mosquitos, risco à integridade física dos transeuntes e desvalorização do imóvel, o que extrapola o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza violação à dignidade da pessoa, sendo cabível a indenização por dano moral.

O valor fixado em R$ 5.000,00 revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da moderação e da função pedagógica da indenização, bem como os parâmetros adotados pela jurisprudência deste Tribunal.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação encontram respaldo no art. 85, § 3º, I, do CPC/2015, sendo adequados diante do trabalho desenvolvido, da complexidade da matéria e do tempo de tramitação da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão específica do Município na conclusão de obra em via pública, com manutenção de buraco por período prolongado, configura responsabilidade civil.

A permanência de situação danosa por vários anos, gerando transtornos graves e contínuos ao cidadão, enseja reparação por dano moral, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da omissão, sua duração e os efeitos gerados.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação são compatíveis com a complexidade e duração da demanda, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 85, § 3º, I; art. 1.026, § 2º; CC/2002, art. 398; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0010295-66.2004.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.02.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0004132-95.2012.8.14.0008, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0004225-20.2017.8.14.0061, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0839320-61.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, decisão monocrática, j. 05.08.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
11 de dezembro de 2025

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA, contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Historiando os fatos, JOANA DOS SANTOS AMORIM ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, no segundo semestre de 2009, uma tubulação de água potável que passa pela frente do terreno de sua propriedade apresentou vazamento.

A responsabilidade pela manutenção do equipamento, à época, era do Serviço de Água e Esgoto do Município de Barcarena. Ao realizar o serviço de reparo, o Município escavou um buraco que, contudo, não foi fechado, persistindo a situação até o ajuizamento da demanda, no ano de 2013. A autora alegou que tal buraco ocasionava alagamentos, mau cheiro, proliferação de mosquitos e representava perigo constante aos transeuntes. Apesar de reiteradas tentativas de solução administrativa, inclusive após a assunção do serviço por empresa contratada (Alfalix Ambiental), o problema persistiu. Por fim, sustentou que o referido buraco afetava negativamente a comercialização do imóvel, em razão dos constantes transtornos ocasionados.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos da fundamentação, resolvendo o mérito com base no art. 487, I, do CPC, para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), sendo devido o percentual de 1% ao mês até 29/08/24 e, após esta data, deverá ser utilizada a taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme redação dada pela Lei nº 14.905/24.
Condeno o requerido ao pagamento de honorários de 15% sobre o valor da condenação.
Sem custas."

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE BARCARENA interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, sustentou, primeiramente, a inexistência de responsabilidade civil, afirmando que não restou comprovada conduta culposa ou omissão inescusável por parte da Administração Pública. Alegou que, tão logo tomou ciência formal do problema, o Município promoveu os reparos necessários por meio da Secretaria de Infraestrutura, e que não há prova de prévia comunicação oficial antes da judicialização da demanda.

Afirmou, ainda, que a responsabilidade estatal, no caso de omissão, é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de culpa ou dolo, o que não se verificaria no presente caso. Ressaltou a ausência de nexo de causalidade direto entre eventual omissão e o alegado dano sofrido pela autora.

Ademais, combateu a tese da existência de dano moral
in re ipsa
, sustentando que o transtorno vivido pela autora não extrapola os limites do aborrecimento cotidiano e, portanto, não ensejaria indenização por dano extrapatrimonial. Mencionou precedentes jurisprudenciais que reforçam a necessidade de análise concreta da gravidade e repercussão do evento danoso para configuração de danos morais.

Subsidiariamente, questionou o valor da indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apontando excessiva desproporcionalidade em face da extensão do alegado prejuízo. Argumentou que o arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante das limitações orçamentárias da Administração Municipal, requerendo, portanto, sua redução para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Por fim, o apelante pugnou pela minoração dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da condenação, por considerar tal percentual elevado diante da simplicidade da causa, requerendo sua redução para 10% nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em contrarrazões, a parte apelada JOANA DOS SANTOS AMORIM sustentou, em suma, que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. Argumentou que ficou devidamente comprovado nos autos o transtorno causado pelo buraco deixado em frente à sua residência por longo período, bem como a omissão do Município em solucionar o problema, que apenas foi corrigido após determinação judicial. Defendeu a pertinência da aplicação da responsabilidade subjetiva com base nas provas carreadas aos autos, bem como a legitimidade da fixação do dano moral in re ipsa diante das peculiaridades do caso. Quanto ao valor da indenização, afirmou estar adequado às circunstâncias fáticas e à função pedagógica da reparação civil. Pugnou, assim, pelo desprovimento do apelo.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do 9º Procurador de Justiça Cível, Dr. Roberto Antonio Pereira de Souza, manifestou-se nos autos, considerando ausente interesse público primário ou relevância social que justificasse a sua intervenção. Fundamentou a dispensa da atuação ministerial nos termos dos arts. 176 e 178 do CPC, e na Recomendação nº 34 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o Município de Barcarena ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigidos e acrescidos de juros, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Examinando os autos, verifica-se que a autora ajuizou a ação ao fundamento de que, desde o segundo semestre de 2009, após escavação realizada pelo Serviço de Água e Esgoto do Município de Barcarena em frente ao seu imóvel, para fins de reparo de tubulação, permaneceu aberto um buraco que provocava constantes alagamentos, mau cheiro, proliferação de mosquitos e risco à integridade física dos transeuntes. A prova documental juntada comprova que a autora buscou diversas vezes solução administrativa, incluindo solicitação apresentada em fevereiro de 2012 (id. 29639480 - Pág. 13) e fotografias que evidenciam o buraco e os alagamentos no local (id. 2963948 – págs. 1 a 3).

Consta, ainda, que somente após determinação judicial, proferida em audiência (id. 29639482 - Pág. 2), o Município iniciou os reparos necessários, fato certificado pelo Oficial de Justiça em 19/09/2013 (id. 29639482 - Pág. 10) .

Diante desta situação, o Município sustenta que não houve omissão administrativa, afirmando que apenas tomou ciência formal do problema após determinação judicial, inexistindo prova de comunicação prévia. Tal premissa não se sustenta quando confrontada com o próprio conteúdo narrado no relatório judicial e com as circunstâncias fáticas incontroversas.

Conforme narrado, o buraco deixado pelo reparo da tubulação permaneceu aberto desde 2009 até o ajuizamento da ação em 2013, causando alagamentos, mau cheiro, perigo a transeuntes e prejuízos à utilização e comercialização do imóvel. A persistência dessa situação por período tão prolongado evidencia que a omissão administrativa não decorreu de eventual falha pontual de comunicação, mas de falta de atuação mínima e ordinária do ente público para fiscalizar e manter infraestrutura essencial.

Sendo assim, é incontroverso que o buraco permaneceu aberto por mais de quatro anos antes da propositura da ação e que a efetiva solução do problema somente ocorreu após determinação judicial, revelando nítida falha na prestação do serviço público essencial de saneamento básico. No caso, resta evidente a culpa administrativa, caracterizada pela demora irrazoável e injustificada na adoção de providências, o que se enquadra na clássica faute du service.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a omissão específica do Poder Público na conservação de vias e instalações essenciais atrai o dever de indenizar, tendo em vista o vínculo direto entre o descumprimento do dever legal e o dano experimentado. A título ilustrativo, destaca-se o entendimento consolidado do TJPA em casos de buracos em vias públicas e omissão prolongada, nas quais se reconheceu tanto a responsabilidade do ente público quanto a existência de dano moral pela negligência administrativa reiterada, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO.

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. ÁGUAS DE CHUVA. INUNDAÇÕES SUCESSIVAS. AVARIAS NO IMÓVEL. OMISSÃO ESPECÍFICA. FALTA DE MANUTENÇÃO DA PRINCIPAL VIA DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS. IGARAPÉ ESTREITADO E REPRESADO. TEORIA DA CULPA ANÔNIMA. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA. OMISSÃO DA SENTENÇA SANADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. REITERADOS EVENTOS. MAJORAÇÃO E CONDENAÇÃO PER PACTA. VALOR VENAL. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. HONORÁRIOS ALTERADOS. VALOR NOMINAL. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. ART. 20, §4º DO CPC/73. INDENIZAÇÃO POR DESPESAS PROCESSUAIS. CABÍVEL. JUROS E CORREÇÃO MODULADOS. TEMAS 810/STF E 905 STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

(...)

5 À luz do conjunto fático comprovado nos autos por documentos, perícias e provas orais, afigura-se robusta a demonstração da omissão do ente público, do prejuízo suportado pelos autores e da correspondência causal que os encadeia. Considerando que o réu não trouxe provas desconstitutivas do elenco produzido pelos autores, afirma-se a responsabilidade do ente público pelo prejuízo, dando ensejo à obrigação de indenizar, restando necessário verificar a comprovação do valor despendido, assim como a aferição do dano moral suportado.

6 Os autores formularam pedido líquido de indenização pelas despesas despendidas e, como impassível de definição alusiva a eventuais quantias futuras, requereram indenização pelo quanto sobreviesse do ato ilícito, segundo o que viessem a comprovar nos autos. Não há julgamento ultra petita na condenação que inclui as despesas requeridas no curso da fase de conhecimento, já que o pedido genérico é excepcionalmente autorizado pelo inciso II do art. 286 do CPC/73;

7 Ao tempo da perícia, os autores já vinham sendo obrigados a conviver com alagamentos sazonais há mais de uma década. Não se cuida, portanto, de um evento que inundou uma casa, danificando suas pertenças, seus móveis, deteriorando a própria construção do imóvel; cuida-se de inúmeras e recorrentes situações do mesmo teor, caracterizando o sofrimento reiterado durante e após os alagamentos, como ainda o sentimento de desvalor, agravado com o correr do tempo sem que nada fosse feito pelo poder público, malgrado os apelos e tentativas diversas do moradores do local, que, comprovadamente, realizaram seguidas reuniões com o réu (Id. 1147742), que prometeu providências e as descumpriu. Sob estes vetores e diante do caráter personalíssimo do dano moral, mostra-se adequada a majoração da condenação genérica de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor;

(...)

10 À vista da natureza complexa da lide, que envolveu todos os meios de prova disponíveis, assim como um rol variado de matérias, pela duração da tramitação do feito, considerados os vetores paradigmáticos estabelecidos no §3º do art. 20 do CPC/73, assenta-se proporcional e razoável alterar os honorários arbitrados em ordem percentual, para as bases do §4º do mesmo dispositivo, fixando a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que sucumbente a fazenda pública;

11 Os juros e correção monetária devem ser aplicados nos moldes definidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ;

12 Remessa necessária e recurso do réu conhecidos, recurso dos autores em parte conhecido. Apelo do réu desprovido e apelo dos autores parcialmente provido na parte conhecida. Honorários alterados e juros e correção modulados em remessa necessária. Sentença parcialmente alterada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010295-66.2004.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/02/2021 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DO EVENTO DANOSO. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município de Barcarena ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a omissão do Município na conservação de calçada pública, que resultou em acidente com lesões ao autor, configura responsabilidade civil objetiva com dever de indenizar;
(ii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica decorre do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo objetiva, desde que comprovado o nexo causal entre a omissão administrativa e o dano.
4. A jurisprudência do STF e dos Tribunais locais reconhecem a obrigação do Poder Público em manter em condições seguras as vias e calçadas urbanas.
5. O conjunto probatório dos autos evidencia a falha do Município na conservação da via pública, que foi determinante para o acidente e lesões experimentadas pelo autor.
6. O valor arbitrado a título de danos morais mostrou-se adequado, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de alinhado à jurisprudência da Corte.
7. Com relação aos juros de mora, aplica-se a Súmula 54 do STJ, devendo incidir desde a data do evento danoso em se tratando de responsabilidade extracontratual.
8. Inexiste amparo legal para isenção do Município quanto aos honorários sucumbenciais, ainda que a Fazenda Pública goze de isenção quanto ao pagamento de custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação do Município conhecido e desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para fixar como termo inicial dos juros de mora a data do evento danoso.
Tese de julgamento:

O Município é objetivamente responsável por acidentes decorrentes de omissão na manutenção de vias e calçadas públicas, quando demonstrado o nexo causal.
2. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004132-95.2012.8.14.0008 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

Direito civil e direito processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais. Responsabilidade civil do município. Acidente em via pública. Queda em buraco. Nexo causal configurado. Valor indenizatório. Razoabilidade e proporcionalidade. Apelação conhecida e desprovida.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o município apelante ao pagamento de indenizações por danos materiais, em razão de acidente automobilístico causado pela falta de manutenção de via pública e ausência de sinalização de obstáculo na pista.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Ente Municipal, em relação acidente automobilístico supostamente provocado por buraco em via pública, bem como se resta configurado o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A ausência de manutenção adequada das vias públicas, aliada à falta de sinalização, caracteriza conduta omissiva do poder público, que deve responder pelos danos causados a terceiros, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A omissão específica do município quanto ao dever de conservação da via pública enseja sua responsabilidade objetiva.

4. O nexo causal entre a omissão do município e o evento danoso restou devidamente comprovado nos autos, assim como os danos materiais sofridos pelo apelado, conforme evidenciado pelo conjunto probatório consistente, que inclui notas de serviços e outros documentos, corroborados por matéria jornalística e relato de populares.

5. O valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 3.150,90 (três mil cento e cinquenta reais e noventa centavos), mostrou-se razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação conhecida e Desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 37, § 6º da CF/88.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800805-94.2021.8.14.0008 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025 )

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE POR AFOGAMENTO. PONTE SEM SINALIZAÇÃO. OBRAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por espólio, em virtude de falecimento do de cujus por afogamento, ao tentar atravessar ponte de madeira submersa e sem sinalização sobre o Canal do Mártir, em Belém. Sentença de parcial procedência para condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$ 300.000,00 a título de danos morais, R$ 400,00 por danos materiais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Estado do Pará pode ser responsabilizado pela morte da vítima, à luz da responsabilidade objetiva por omissão no dever de manutenção e sinalização de via pública; (ii) a suposta ingestão de álcool pela vítima é suficiente para configurar culpa exclusiva; (iii) o valor fixado a título de danos morais é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado decorre do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, sendo necessário apenas o nexo causal entre a omissão e o dano.

4. A alegação de que o Estado não realizava obra no local não elide sua responsabilidade pela manutenção e segurança da via pública.

5. A presença de 0,85 decigramas de álcool por litro de sangue da vítima não afasta o dever de indenizar, pois o risco gerado pela omissão estatal foi a causa determinante do acidente.

6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 300.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do Estado por omissão é configurada quando demonstrada a falha no dever de manutenção e sinalização de via pública, sendo insuficiente, por si só, a alegada imprudência da vítima para afastar o nexo causal. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da sanção.

(TJ-PA 0839320-61.2022.8.14.0301, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 05/08/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL POR OCASIAO DE BURACO EM VIA PUBLICA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO QUANTO À CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA E À SINALIZAÇÃO DOS OBSTÁCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1(...)

6. No mérito, cinge-se a controvérsia recursal, em definir se há responsabilidade do município no evento danoso e, em caso positivo, se o valor fixado em sentença a título de indenização por morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a que o filho da parte autora, ora apelada, faleceu em decorrência de acidente ocorrido em via pública (queda em buraco).

7. A ausência de manutenção adequada das vias públicas, aliada à falta de sinalização, caracteriza conduta omissiva do poder público, que deve responder pelos danos causados a terceiros, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal;

8. O nexo causal entre a omissão do município e o evento danoso restou devidamente comprovado nos autos, mediante conjunto probatório consistente, incluindo depoimento de testemunhas e demais documentos que compõe o acervo probatório resta devidamente comprovado. Logo, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos decorrentes do infortúnio.

9. Quanto à mensuração do quantum reparatório, importante ressaltar que a indenização por danos morais visa não somente reparar, ainda que minimamente, o sofrimento do interessado, mas, também, servir de fator de desestímulo ao agente, de forma a inibir a prática de novos atos lesivos. Dessa forma, ainda que não haja a possibilidade de mensurar o valor de uma vida humana, entendo que o montante arbitrado inicialmente pelo juízo a quo deve ser minorado para se adequar aos valores praticados por esta Eg. Corte, pelo que o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais), ficando mantida a sentença nos demais termos.

10. . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004225-20.2017.8.14.0061 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024 )

Em relação ao valor arbitrado, nota-se que os transtornos experimentados pela autora ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. A permanência de obra inacabada em frente ao imóvel por anos, resultando em mau cheiro, alagamentos recorrentes, proliferação de mosquitos, risco à saúde e segurança, além de desvalorização do imóvel, configura situação vexatória e danosa, apta a ensejar reparação moral. A sentença foi precisa ao reconhecer o dano moral, decorrente da própria existência do ilícito administrativo e de sua continuidade no tempo, conforme explicitado pela magistrada sentenciante ao analisar os elementos constantes dos autos.

Outrossim, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não pode ser considerado elevado e/ou desproporcional, de modo que não prospera a pretensão recursal de redução do
quantum
indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais). Além disso, o valor fixado não está em desacordo com o
quantum
fixado anteriormente em outros julgados semelhantes neste TJPA. A título de exemplo, cito os feitos de n° 0004132-95.2012.8.14.0008; 0004225-20.2017.8.14.0061; 0839320-61.2022.8.14.0301; 0010295-55.2004.8.14.030.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o percentual fixado em 15% encontra amparo no art. 85, §3º, I, do CPC, aplicável às causas com condenação pecuniária e compatível com o trabalho desenvolvido, e o lapso temporal do andamento processual não havendo justificativa para a pretendida redução para 10% (dez por cento).

Diante de todo o exposto, a sentença recorrida examinou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito, devendo ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025